Tribunal: TJBA
Processo: 8001850-47.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001850-47.2024.8.05.0211 – Comarca de Riachão do Jacuípe/BA Apelante: Bruno Lima da Silva Defensora Pública: Dra. Deylane Azevedo Moraes Leite Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Luciano Medeiros Alves da Silva Origem: Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003). PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INACOLHIMENTO. DOSIMETRIA REALIZADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA DE MULTA ESTIPULADA EM QUANTUM QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL OU DESARRAZOADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Bruno Lima da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis (Id. 93306169): “Narram os autos de inquérito policial que em 28/02/2024, por volta das 6:00h, Rua Manoel Vaz, n.º 12, Centro do município de Candeal - BA, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Crime de Riachão do Jacuípe (Proc. N. 8000147- 81.2024.8.05.0211), foi encontrada na residência do denunciado, na cozinha, embaixo da geladeira, uma arma de fogo do tipo ‘garruncha’, com dois canos, calibre 38, sem numeração e fabricante visíveis carregada com uma munição CBC do mesmo calibre cujo laudo pericial apontou estar apta à realização de disparos [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Apelante a exorbitância da pena de multa imposta na sentença, sob a alegativa de que esta não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, razão pela qual postula a sua redução para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa e, subsidiariamente, a sua readequação para, no máximo, 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. IV – Inicialmente, cumpre salientar que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 93304216 - Pág. 11), o laudo pericial (Id. 93304216 - Pág. 38), os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação e a própria confissão espontânea do Acusado. O Apelo defensivo cinge-se a questionar a pena de multa imposta ao Apelante, não tendo sido manifestada qualquer insurgência quanto à condenação. V – Visando a apreciação dos pedidos formulados nas razões recursais, passa-se à análise da dosimetria das penas realizada pela Juíza singular. Na primeira fase, a Magistrada Sentenciante fixou as penas-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 80 (oitenta) dias-multa, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, expondo os seguintes fundamentos: “[...] b) o réu é portador de maus antecedentes, ostentando condenação criminal transitada em julgado nos autos n. 8000408-46.2024.8.05.0211; c) a conduta social merece valoração negativa, pois há elementos que apontam ser o réu costumeiramente agressivo com seus familiares, havendo diversas medidas protetivas em seu desfavor (autos n. 8002126-78.2024.8.05.0211, 8001010-71.2023.8.05.0211 e 8000616-35.2021.8.05.0211); [...]. Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em um ano e seis meses de detenção e oitenta dias-multa”. VI – Na segunda etapa, a Juíza a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo as penas em 1/6 (um sexto), estipulando-as provisoriamente em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-as definitivas diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas. O regime prisional inicial estipulado foi o aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, atendendo ao disposto no § 2º do art. 44 do Estatuto Repressor. VII – Quanto ao pedido de redução da quantidade de dias-multa, sob o argumento de desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, razão não assiste à defesa. A pena de multa deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade. Para verificar a adequação do quantum de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, é necessária a apreciação do cálculo dosimétrico realizado na sentença. Como visto, na primeira fase, a Magistrada valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social). Digno de registro que a negativação da conduta social do Apelante restou amparada no histórico de comportamento agressivo perante os seus familiares, cumprindo lembrar que, nesta vetorial, devem ser avaliadas as ações do Réu perante a sociedade (família, trabalho, vizinhança etc), indicando como ele se relaciona com o meio social e se seu perfil é reprovável. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça chancelam a valoração negativa do comportamento inadequado do agente no âmbito familiar, como se dá na hipótese vertente, na qual a Magistrada menciona a existência de elementos que apontam ser o Réu costumeiramente agressivo com seus familiares, havendo diversas medidas protetivas em seu desfavor. VIII – Diante da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, as penas-base foram fixadas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 80 (oitenta) dias-multa. Aplicando-se o critério objetivo usualmente aceito pela jurisprudência - o de 1/8 (um oitavo) do intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável - verifica-se que a pena de multa seria superior àquela fixada pela Magistrada singular. A pena de multa prevista no Código Penal varia de um mínimo de 10 (dez) dias-multa a um máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. O intervalo da pena de multa é, portanto, de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo é de 43,75 (quarenta e três vírgula setenta e cinco) dias-multa. Ou seja, para cada circunstância judicial negativa, o aumento - na primeira fase - seria de 43 (quarenta e três) dias-multa. Como foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social), o acréscimo resultaria em 86 (oitenta e seis) dias-multa. Somando-se esse aumento à pena mínima (10 dias), a pena-base de multa restaria estipulada em 96 (noventa e seis) dias-multa. A Juíza singular, contudo, fixou a pena-base de multa em 80 (oitenta) dias-multa (ou seja, quantum inferior àquele alcançado com a aplicação do critério matemático apontado). IX – Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Partindo da pena-base de multa (de 96 dias-multa) - a redução de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante - resultaria na pena intermediária de 80 (oitenta) dias-multa. A Magistrada, partindo da pena-base de multa de 80 (oitenta) dias-multa (quantum mais benéfico para o Apelante), efetuou a redução em 15 (quinze) dias-multa (diante do reconhecimento da atenuante), estipulando a pena provisória em 65 (sessenta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas. Desse modo, a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo de apenamento - considerando as duas circunstâncias judiciais negativas - resultaria em uma pena de multa definitiva superior àquela fixada na sentença. Sendo vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se o patamar estabelecido no édito condenatório, que se mostra mais favorável ao Apelante. X – Por fim, importa salientar que não se mostra cabível a redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa tão somente sob a alegação de hipossuficiência do Apelante. A quantidade de dias-multa deve guardar estrita observância ao sistema trifásico de dosimetria e à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, sob pena de violação à individualização da pena. Outrossim, cumpre lembrar que, conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, “não é possível a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal, por falta de previsão legal”. Nesse sentido: AREsp n. 2.503.035/BA, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Eventual pedido de parcelamento da pena de multa deverá ser formulado junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001850-47.2024.8.05.0211, provenientes da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, em que figuram, como Apelante, Bruno Lima da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.